Tribunal: TJDFT
Processo: 0748219-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748219-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA DE CASTRO REIS VASCONCELOS, EVERALDO VASCONCELOS DE JESUS AGRAVADO: ARTHUR TATSUZO KISHIMOTO, EVANDRO ABREU BRAGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leila de Castro Reis Vasconcelos e Everaldo Vasconcelos de Jesus contra decisão do juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 248872851 do processo de referência) que, nos autos cumprimento de sentença movido por Arthur Tatsuzo Kishimoto e Evandro Abreu Braga em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0701499-66.2024.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apenas para determinar a desconstituição da constrição sobre os valores bloqueados na conta corrente da primeira executada, mantendo, contudo, a penhora incidente sobre as quantias depositadas em conta poupança conjunta dos devedores, ao fundamento de que houve o desvirtuamento da sua finalidade. Opostos embargos de declaração pelos executados (Id 250052864), estes foram rejeitados pela decisão de Id 252238199. Inconformados, os executados interpõem agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 78016633), alegam, em síntese, a impenhorabilidade das verbas constritas em sua conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC, uma vez que inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Sustentam abranger a normativa inserta no referido dispositivo legal não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, “mas também outras formas de poupança, sendo irrelevante para justificar a penhora a movimentação atípica na conta bancária”. Mencionam os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade. Colacionam julgados. Reputam presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem o seguinte: a) Seja o presente recurso conhecido, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade; b) Seja o presente recurso recebido e processado na forma de agravo de instrumento; c) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido no efeito suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo desta suspensão; d) O reconhecimento da impenhorabilidade dos valores provenientes dos valores da conta salário do executado, nos termos do art. 833, X do CPC. Seja o Agravado intimado no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso II /CPC; e) Seja ao final dado provimento ao presente recurso a fim de que a decisão agravada seja totalmente reformada, para que seja INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DA CONTA POUPANÇA DO PRESENTE PROCESSO – Agência: 4598-5 / Conta 8.481-6, Variação 51 Preparo regular (Id 78017368). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Nos termos do art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação à instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação da parte executada, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pelos executados para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em sua conta bancária, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a eles pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. A bem da verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”, bem como sobre o montante destinado à formação de reserva de investimento, nos termos do art. 833, X, CPC, que prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, incumbe ao executado comprovar ser impenhorável o montante tornado indisponível pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) No caso concreto, consoante os documentos de Ids 243880931 e 242692322 do processo de referência, houve o bloqueio, por determinação judicial, a título de penhora, de R$ 30.000,27 (trinta mil reais e vinte sete centavos) em conta poupança conjunta dos executados. Como bem consignado pela decisão agravada, segundo o extrato de movimentação relativo aos meses de maio e junho de 2025 (Id 245232079 do processo de referência), há registro de diversos créditos e transferências via Pix, o que evidencia o uso da conta poupança não para constituir reserva financeira, seu fim precípuo, mas como conta corrente. Afronta a lei, sob essa perspectiva, a desconstituição da penhora em situações que flagrantemente evidenciam o desvirtuamento da conta poupança, por seu uso atípico, visto que não verificadas as condições de seu normal uso como conta específica para guardar dinheiro com algum rendimento financeiro. Vale recordar, nesse ponto, ser a poupança investimento que visa ao desenvolvimento social, tanto que 65% dos recursos nela aplicados são obrigatoriamente direcionados ao mercado imobiliário. Logo, o uso da conta poupança como conta corrente ofende para além do direito do credor, que se vê vítima da tentativa de ocultação, pelo devedor, de recursos verdadeiramente destinados a ordinária movimentação, conquanto a eles atribuída aparente destinação de recursos a serem guardados para formação de reserva financeira protetora de necessidades do devedor e de sua família. Indevida, portanto, a pretendida ordem de desbloqueio de valores encontrados na conta bancária de titularidade dos agravantes, porquanto por eles utilizada para receber quantias e efetivar transferências. Atendido não está, desse modo, pela parte executada, o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, tal como exige a regra posta no art. 854 §3o, I, do CPC Nesse sentido, a jurisprudência majoritária deste e. Tribunal, que exige ao devedor a demonstração de impenhorabilidade do valor depositado em sua conta bancária: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há se falar em nulidade por deficiência de fundamentação, quando arroladas pelo julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma sucinta. 2. O art. 833, inciso X e § 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Diante da inexistência de comprovação de que os valores penhorados se destinam a gerar rendimentos ou, ainda, que se tratam de quantias poupadas, não há que se falar em impenhorabilidade das quantias depositadas em conta-poupança. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2038204, 0722551-87.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POUPANÇA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ÔNUS DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de verba salarial do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC/15. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2006604, 0708070-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 20/06/2025.) (grifos nossos) Dessarte, a assertiva posta pelos agravantes de que os valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra impenhorabilidade carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao rejeitar, nesse particular, a impugnação à penhora apresentada pelos devedores. Diante do exposto, reputo não preenchido o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pelos agravantes. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora